Tribunal: STF
Processo: MS 39815
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA 



    Mandado de segurança. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento de mérito. Autos instruídos. Decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Pretensão punitiva e ressarcitória. Prescrição. Marcos interruptivos. Unicidade. Notificação de caráter pessoal. Segurança concedida. 



    1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/99 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/8/17).



    2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento no qual a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE nº 636.553-RG, Tema nº 445 da Repercussão Geral). 



    3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/99, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes.



    4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 



    5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita e imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional.



    6. Mesmo se fossem considerados os ofícios enviados ao ora impetrante na fase interna da fiscalização, teriam transcorrido mais de 5 anos até sua citação nos autos da tomada de contas instaurada perante o TCU, operando-se, portanto, a prescrição quinquenal. 



    7. Segurança concedida, ficando prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão de concessão da liminar.